Tribunal: TJDFT
Processo: 0728524-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO DA REDE CREDENCIADA DOS PLANOS DE SAÚDE. ARTIGO 17 DA LEI FEDERAL 9.656/1998. INCLUSÃO DE OUTRO PRESTADOR EQUIVALENTE. CONSUMIDORES COMUNICADOS COM 30 (TRINTA) DIAS DE ANTECEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 17 da Lei Federal 9.656/1998 possibilita a alteração da rede credenciada dos planos de saúde, desde que haja inclusão de outro prestador equivalente e os consumidores sejam comunicados com 30 (trinta) dias de antecedência.
2. Certo que não há informação nos autos acerca de eventual comunicação ao consumidor do descredenciamento de mencionados prestadores de serviço. No entanto, tal fato é insuficiente para o deferimento da medida liminar, notadamente à vista da existência de outros profissionais atendendo às mesmas necessidades na rede credenciada da agravada, como afirmado pelo próprio autor/agravante na petição inicial: alegou não ter procurado atendimento em todos os prestadores de serviços credenciados no sistema da agravada, pois são mais de 100 credenciados e passaria semanas ligando para cada um deles.
3. O autor/agravante não juntou aos autos qualquer laudo médico ou documento similar apto a demonstrar o quadro clínico de obesidade, os problemas oftamológicos, a hipocalcificação dentária e a alegada emergência na marcação das consultas médicas.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.